Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-64.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A apelação interposta contra decisão do Júri tem efeito devolutivo restrito; apenas a matéria invocada como fundamento da insurgência – dentre aquelas elencadas no art. 593, inciso III, do CPP – é submetida à instância revisora (Súmula n. 713, STF). 1.1. Não obstante a indicação equivocada do dispositivo legal, se as razões recursais são suficientes à identificação do objeto e da extensão da insurgência (reconhecimento da menoridade relativa e revogação da prisão preventiva), há de ser conhecido o apelo.
2. É impositivo o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), na segunda fase da dosimetria da pena, se a ré tinha 19 anos à época dos fatos. A despeito do redimensionamento da reprimenda para quatro anos de reclusão, a manutenção do regime semiaberto emerge adequada pois, embora a ré seja tecnicamente primária, foram valoradas em seu prejuízo duas circunstâncias judiciais (art. 33, §3o, do CP).
3. A gravidade concreta da conduta – consubstanciada, por exemplo, nas circunstâncias e consequências do delito –, assim como a presença de elementos indicativos da contumácia delitiva (aferível a partir da existência de maus antecedentes ou da pendência de persecuções penais), são fundamentos idôneos a lastrear a prisão preventiva, quando decretada com o propósito de preservar a ordem pública. 3.1. Pesam em desfavor da ré, além da gravidade concreta da conduta, a pendência de outras persecuções penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.